Tribunal: TJSP
Processo: 1073715-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO – OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – Pleito de afastamento da tarifa de registro de contrato – Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio da juntada do documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao Órgão de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO – OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – Pleito de afastamento da tarifa de registro de contrato – Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio da juntada do documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito – Inocorrência de abusividade no caso concreto – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Cobrança permitida - Juros remuneratórios – Ausência de limitação - Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Não comprovação da abusividade propalada – Capitalização mensal de juros – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I da Lei no 10.931/04 – Hipótese em que a capitalização de juros foi expressamente pactuada – Comissão de permanência – Ausência de pactuação – Recurso não provido.